Tribunal: TJMT
Processo: 1004175-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004175-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALISON JONAS ROCHA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISON JONAS ROCHA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALISSON JONAS ROCHA DA SILVA - CPF: 093.562.564-03 (APELANTE), JANAINA PAULA GOES DA SILVA - CPF: 027.101.591-80 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PLEITO DE REALÁLISE DAS PROVAS E REVISITAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
1.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS.
PALAVRAS DA TESTEMUNHA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO.

ENUNCIADO No. 8 TCCR/TJMT. RÉU CONFESSO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

DOSIMETRIA DA PENA.

2.1.
1a FASE DA PENA.
RECONHECIMENTO DO FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. PENA BASILAR ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL.
ART. 155, § 4o, I, CP.
(2 ANOS).
2.2.
2a FASE DA PENA.
PENA INTERMEDIÁRIA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

2.3.

3a FASE DA PENA.

MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA NO FURTO QUALIFICADO. NECESSÁRIO O DECOTE. TEMA 1.087 DO STJ. RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

1.

Uma vez que a materialidade e a autoria do delito de furto estão amplamente demonstradas nos autos, diante do robusto acervo probatório, a exemplo dos depoimentos da testemunha e dos policiais militares em harmonia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliado à confissão do réu, não cabe acolher o pleito absolutório.

2.1.
Se
há nos autos, Laudo Pericial comprovando o arrombamento da porta do estabelecimento vitimado,
torna-se escorreito o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, motivo pelo qual o Juízo oficiante estabeleceu a pena basilar no mínimo legal, qual seja 2 anos de reclusão, à míngua de circunstâncias judiciais (art. 59, CP) a serem valoradas negativamente.

2.2.
Na 2a fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), a reprimenda intermediária mantida no patamar mínimo legal, revela-se consentânea com as circunstâncias relativas a essa fase, bem como em observância à Súmula 231 do STJ a qual dispõe que, a pena intermediária não pode ser estabelecida abaixo do mínimo legal.

2.3.
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
(TEMA 1.087 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alisson Jonas Rocha da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo e Majorado pelo Repouso Noturno
(art. 155, §§ 1o e 4o, I, do CP), à pena de
2 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, –
substituída
por
duas
restritivas de direitos à serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
, além de pagamento de
10 dias-multa
(ID
140195802
).

Irresignada, a Defesa, invocando o princípio do duplo grau de jurisdição, pretende a
reanálise dos fatos e da prova
requerendo ao final das razões recursais, de forma sucinta, a
absolvição
e a
revisitação
da
dosimetria penal
(ID 140195812).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou o
desprovimento
do recurso (ID
140195815
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
145256682
),
conforme sumário que segue em livre transcrição:

“
“
Apelação Criminal
- Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo [art. 155, § 1o e § 4o, inciso I do Código Penal] - irresignação defensiva - réu que intimado pessoalmente manifestou desejo de recorrer - defesa técnica fez a devolução de toda a matéria nas razões recursais, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, promovendo o exercício de autodefesa do sentenciado, a fim de evitar cerceamento de defesa -
1.
Absolvição do agente delitivo - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, especialmente pela confissão espontânea e pelos relatos judiciais das testemunhas, as quais confirmam a participação do réu - validade dos depoimentos prestados por policiais -
2.
Redução da sanção corpórea - inviabilidade - fixada a censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito – inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal – inteligência da súmula 231 do STJ -
3.
Exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inc. I, do CP - improcedência - rompimento de obstáculo que ressai devidamente comprovado dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual -
4.
Decote da causa de aumento do repouso noturno - insubsistência - delito praticado no período noturno, quando não havia pessoas no local, facilitando a ação delituosa - compatibilidade com o furto qualificado - manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do apelo
”. (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 9.4.2020, durante o
repouso noturno
, no estabelecimento comercial “
Ponto Frio
”, situado em Rondonópolis/MT,
Alisson Jonas Rocha da Silva
subtraiu para si ou para outrem, mediante
destruição e rompimento de obstáculo
, coisas alheias móveis, consistentes em
dois aparelhos celulares da marca
Samsung,
sendo um,
modelo Galaxy J4,
e o outro, modelo
Galaxy J2,
pertencentes à loja vitimada.

Narra-se na denúncia que,
Alisson,
aproveitando-se do horário de menor vigilância e, utilizando-se de instrumentos contundentes, arrombou a portinhola de acesso à loja e entrou na loja vitimada subtraindo os bens acima descritos.

A Polícia Militar foi acionada e, durante as diligências, obteve êxito em localizar
Alisson
nas proximidades do local dos fatos em posse da
res furtivae.

Diante desse cenário,
Alisson
foi
denunciado
como incurso nas penas do artigo
155, §§ 1o e 4o, I, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, ele foi
condenado
pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo e Majorado pelo Repouso Noturno
(art. 155, §§ 1o e 4o, I, do CP), à pena de
2 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, –
substituída
por
duas
restritivas de direitos à serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
, além de pagamento de
10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a Defesa,
invocando o princípio do duplo grau de jurisdição, pretende à
reanálise dos fatos e da prova
requerendo ao final das razões recursais, de forma sucinta, a
absolvição
e a
revisitação
da
dosimetria penal

Passo à análise das teses.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

A existência do crime de Furto Majorado (pelo repouso noturno) e Qualificado (pelo rompimento de obstáculo)
- materialidade
-, está demonstrada através do teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID
140194376 – fl. 2
);
do Boletim de Ocorrência (ID
140194376 – fls. 3/6); do Termo de Exibição e Apreensão (ID 140194376 – fl. 10); do Termo de Entrega (ID 140194376 – fl. 13 e fl. 38); do Laudo Pericial (ID 140194376 – fls. 28/37); do Relatório no. 402/2020 (ID 140194376 – fls. 40/4)
e demais provas colacionadas nos autos, a demonstrar que no dia, hora e local mencionado na exordial acusatória, o apelante cometeu o delito descrito na denúncia.

Quanto à
autoria delitiva
, observo que das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, recaem de forma estreme de dúvida sobre o apelante.

Isso porque, de acordo com os policiais militares,
Edilson de Souza Cruz
e
Jebson Ribeiro do Nascimento,
responsáveis pela prisão em flagrante, durante rondas ostensivas, receberam informações, via CIOSP, que “havia um furto m andamento” em uma loja de eletrodomésticos (“
Ponto Frio
”).

Ao chegarem à loja vitimada, os policiais visualizaram a porta do estabelecimento arrombada e localizaram uma mochila contendo no seu interior, um alicate “corta vergalhão”, próximo a uma vitrine de celulares. Notaram, ainda, que foram retirados alguns objetos da referida vitrine.

Em continuidade às diligências, os policiais militares localizaram o apelante, o qual foi abordado em uma avenida, momento em que localizaram com ele, dois aparelhos telefônicos da marca
Samsung,
“
ainda com os dispositivos de segurança (cabos de aço cortado) e com etiquetas da loja Ponto Frio
”.

Expuseram, por fim, que o apelante, extrajudicialmente, confessou a participação na autoria do crime (ID 140194376 – fls. 8/9, fl. 11 e ID 140195801).

A testemunha,
Janaína Paula Goes da Silva
, gerente da loja vitimada, em ambas as fases da persecução penal, narrou que na noite dos fatos recebeu uma ligação telefônica do sistema de segurança (da central de São Paulo conectado ao celular da declarante), da loja vitimada informando acerca do arrombamento da porta do referido estabelecimento, bem como acerca de alguns aparelhos celulares subtraídos do interior da loja e reconheceu na Delegacia dois aparelhos celulares, os quais possuíam etiqueta de identificação do estabelecimento “
Ponto Frio
” (ID
140194376 – fls. 12/13 e 140195801).

Vale frisar, aqui, que a mera condição de a testemunha ser agente público, não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações, além de harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, aliás, gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. Sobre o assunto, c
onfira-se precedente do c. STJ:

“ (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido (...)”. (AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022).

Extraem-se ainda dos autos, fotografias anexadas do estabelecimento vitimado, em que revelam que a porta da loja vitimada foi arrombada, Além disso, consta no Laudo Pericial que “
tanto a portinhola quanto algumas das demais portas apresentavam sinais de amolgaduras provocadas pela utilização de instrumentos contundentes
” (ID 140194376).

O
apelante em sede policial, afirmou que estava “
passando fome e com o furto dos celulares iria conseguir dinheiro para comprar alimentos
” (ID
140194376 – fls. 19/20). Na fase judicial, afirmou que praticou o delito porque era usuário d drogas (ID 140195801).

Nesse viés, vejo a materialidade e a autoria do crime imputado ao apela
nte são
inegáveis
, com fundamento nas palavras em ambas as fases da persecução penal, da testemunha
Janaína Paula Goes da Silva,
nos depoimentos dos policiais militares
Edilson de Souza Cruz
e
Jebson Ribeiro do Nascimento,
responsáveis pelas diligências e pela prisão em flagrante do réu, aliado à própria confissão do apelante.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e, tendo a Defesa, se limitado a pretender a absolvição, sem produzir em contrapartida, qualquer prova convincente e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a pretensão defensiva
(Vide: TJ-MT - APR: 00036152520138110013 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020).

Assim, sem delongas, diante das declarações dos agentes da Lei, que participaram das investigações do furto, aliadas às
declarações judiciais da testemunha e, estando, a condenação amparada em um conjunto probatório harmônico, plenamente submetido ao contraditório e a ampla defesa, não há que se falar na absolvição do réu. Aliás, como dito acima, o próprio apelante confessou a autoria nas duas oportunidades em que foi ouvido.

Sobre o tema, aliás, apresenta-se excerto de julgado desta Terceira Câmara Criminal:

“(...) Mantém-se a condenação do recorrente pela diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, em consonância com as demais provas juntadas aos autos (...)”. (N.U 1001482-91.2020.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Destarte,

estando
comprovada a existência do crime de Furto Majorado e Qualificado bem como sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos constantes da denúncia pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

2. DOSIMETRIA DA PENA

Perscrutando os autos, verifico que o Juízo oficiante,
na
1a fase da pena
,
estabeleceu o
quantum
no patamar mínimo, qual seja
2 anos
de reclusão e ao pagamento de
10 dias-multa,
diante do reconhecimento do Furto Qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Quanto ao ponto, é assente o entendimento do STJ de que, para a incidência da qualificadora é imprescindível que o rompimento de obstáculo seja comprovado por exame pericial, podendo ser demonstrado por meio de outras provas.

No entanto, na hipótese, restou claramente comprovado que o apelante arrombou o estabelecimento vitimado, conforme se vê no Laudo Pericial de ID
140194376 – fls. 37, em que constam
fotografias anexadas do estabelecimento vitimado que demonstram que a portinhola da loja vitimada foi arrombada.

Dito isso, o conjunto de provas acima descritas, comprovam, indene de dúvidas, a incidência da indigitada qualificadora. Destaco a respeito:

“(...)
Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo (...)”. (N.U 0007806-36.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Assim, diante das provas colacionadas nos autos, a qualificadora descrita no inciso I do § 4o do art.155 do Código Penal, deve sobreviver incólume, não se podendo falar no decote desta.

Na 2a fase da pena,
ausentes agravantes (art. 61 do CP), mas presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), consoante reconhecida pelo magistrado, a pena intermediária foi mantida no patamar mínimo legal de
2 anos
de reclusão em observância à Súmula 231 do STJ, e ao pagamento de
10 dias-multa,
de maneira adequada, após análise correta das circunstâncias a serem consideradas nessa fase.

Na 3a fase da pena
, ausente
causa de diminuição, mas por outro lado,
diante da presença da

majorante descrita no § 1o, do art. 155, do CP (repouso noturno)
, o magistrado aumentou a reprimenda, na fração de
1/3,
fixando o
patamar final
de
2 anos e 8 meses de reclusão
,
reclusão e ao pagamento de
10 dias-multa.

No ponto, ressalto que, da análise dos autos e da jurisprudência dos Tribunais, constato a necessidade do decote da indigitada majorante do repouso noturno.

Isso porque, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno
não deve incidir na forma qualificada.

Aliás, tal entendimento já vem sendo adotado por esta Corte de Justiça, confira-se:

“(...) A causa de aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o) “não incide na forma qualificada do crime (§ 4o)”, segundo recente posição firmada pelo c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ) (...)”. (N.U 0002067-94.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

“(...) 4. Deve ser afastada, de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087 (...)”. (N.U 1022509-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Logo,
imperioso o afastamento da majorante do repouso noturno,
motivo pelo qual passo à nova dosimetria da pena.

3. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Apelante
Alisson Jonas Rocha da Silva
-
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo e Majorado pelo Repouso Noturno
(art. 155, §§ 1o e 4o, I, do CP) - r
eclusão de 2 a 8 anos, e multa.

A pena basilar foi estabelecida pelo juízo sentenciante no mínimo legal, qual seja
2 anos
de reclusão e ao pagamento de
10 dias-multa,
diante do reconhecimento do Furto Qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Na 2a fase da pena, à mingua agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, mantenho o patamar intermediário em
2 anos
de reclusão (Súmula 231 do STJ), e ao pagamento de
10 dias-multa.

Na 3a fase da pena, ausente causa diminuição e, afastado neste Voto, a majorante do repouso noturno (
§ 1o, do art. 155, do CP)
ora reconhecida pelo sentenciante (Tema 1.087 STJ), fixo a pena final em
2 anos
de reclusão, e ao pagamento de
10 dias-multa
(Enunciado no. 33 TCR/TJMT).

DO REGIME DE PENA

Mantenho o regime
aberto
para o cumprimento da pena, conforme estabelecido pelo magistrado, em observância ao art. 33, §2o, “c”, CP.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Da mesma maneira, mantenho a
substituição da pena
por
duas
restritivas de direito,
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
, em respeito ao art. 44, §2o, CP.

Com essas considerações, em
dissonância

com o parecer ministerial, d
ou
parcial provimento
ao recurso interposto por
Alisson Jonas Rocha da Silva
para, ao revisitar a dosimetria da pena como pretendido pela Defesa,
afastar a majorante do repouso noturno
(art. 155, §1o, do CP), reconhecida na 3a fase da pena,
redimensionando a reprimenda final
para

2 anos
de
reclusão,
a serem cumpridos em regime
aberto
,
substituída
por
duas
restritivas de direito, e pagamento de
10 dias-multa
.

Comunique-se, imediatamente, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023